Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710586-63.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: WANDERLUCIA PEREIRA DE SOUSA, WEBERSON FERREIRA SILVA, WELLINGTON DE MESQUITA VIEIRA, WELLINGTON ELIAS PERES, WILIAN OLIVEIRA LIMA, WILIANDER FERNANDES ALVES, WILLIAN PEREIRA BARBOSA, WILMA FIRMINO DE PAULA, WILSON DIAS CAMARA, WILSON MARTINS LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO WANDERLUCIA PEREIRA DE SOUSA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026